Tribunal: TJDFT
Processo: 0739546-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PARA MODIFICAÇÃO DA EMENTA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
1. Para melhor compreensão da matéria tratada no decisão do Agravo, a redação dada à ementa do correspondente acórdão comporta modificação na parte impugnada, pois, houve realmente erro quando se consignou que o Ministério Público estava recorrendo em favor do réu. Ao contrário, o recurso era em desfavor do réu.
2. Embargos de Declaração providos.